Tribunal: CVM
Processo: RJ-2003-01631
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Norma Jonssen Parente
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2005-01-28
Data de publicação: 2005-01-28

Inteiro teor:
SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2003/1631
Indiciados :
Fernando Motta & Associados Auditores Independentes
Fernando Carneiro da Motta
Sílvio Sebastião da Silva
Ementa:
a) Prestação de serviços de auditoria independente concomitante com o
de consultoria. Infração ao item II do artigo 23 da Instrução CVM no
308/99, mas, em face de liminar concedida a expressivo grupo de
auditores filiados ao Sindicato de São Paulo, seria injusto aplicar a norma
ao caso;
b) Não observância das normas de auditoria emanadas do C.F.C e do
IBRACON relativas à necessidade de planejamento da auditoria e de
programas escritos de trabalho (infração ao artigo 20 e ao item I do artigo
35 da Instrução CVM no 308/99);
c) Auditoria inepta pela utilização de procedimentos alternativos para
calcular o estoque da companhia auditada sem qualquer referência no
parecer ou em substituição à contagem física (infração ao item II do artigo
35 da Instrução CVM no 308/99).
Decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores
Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, artigo 11,
inciso I, da Lei no 6.385/76, decidiu:
a) por unanimidade, absolver os indiciados da imputação de infração ao artigo
23, II, da Instrução CVM no 308;
b) por maioria, vencido o diretor Sérgio Weguelin, que os absolvia, impor aos
indiciados, por infração aos artigos 20 e 35, I e II, da Instrução CVM no 308/99,
a pena de advertência.
Os indiciados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento da comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos do parágrafo
único do artigo 14 da Resolução CMN no 454/77, prazo esse, ao qual, de acordo com a orientação fixada pelo
C.R.S.F.N, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de Processo Civil, que concede prazo em dobro para
recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores. A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições
proferidas ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Os indiciados não constituíram advogados e solicitaram a palavra para efetuarem suas próprias defesas na sessão de
julgamento.
Presente à sessão de julgamento o doutor Danilo Alves Corrêa Filho, representante da Procuradoria Federal
Especializada na CVM.
Presentes os diretores Norma Jonssen Parente, relatora, Wladimir Castelo Branco Castro, Sergio Weguelin e o
presidente da CVM, doutor Marcelo Fernandez Trindade, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2005.
Norma Jonssen Parente
Diretora-relatora
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ 2003/1631
1/11

INDICIADOS:
Fernando Motta & Associados Auditores Independentes
Fernando Carneiro da Motta
Sílvio Sebastião da Silva
RELATORA:
Diretora Norma Jonssen Parente
R E L A T Ó R I O
DOS FATOS
1. Trata-se de termo de acusação proposto em face de Fernando Motta & Associados Auditores-Independentes e
seus responsáveis, Srs. Fernando Carneiro da Motta e Sílvio Sebastião da Silva, em virtude dos fatos a seguir
narrados.
2. No ano de 2001, a Rural Agroinvest S.A. apresentou pedido de registro para a emissão de contratos de
investimento coletivo. Diante disso e de algumas dúvidas suscitadas por este pedido, a Superintendência de
Registros - SRE solicitou uma inspeção na companhia e em seus auditores independentes – a Fernando Motta
& Associados Auditores Independentes – para que fosse verificada a autenticidade das informações
apresentadas pela companhia (fls. 04-10).
3. Como resultado, a Superintendência de Fiscalização Externa – SFI encontrou elementos que poderiam indicar
irregularidades cometidas pelo auditor da companhia na execução de seus trabalhos de auditoria
independente. Um desses indícios de irregularidade foi observado quando da análise das demonstrações
financeiras de 1999 da Rural Agroinvest. Os auditores fizeram uso de um procedimento alternativo para efetuar
o inventário do gado.
4. A operação foi realizada por meio da aferição do rebanho à distância, isto é, sem a usual contagem física dos
animais. Foram também utilizados, para a realização desse inventário, documentos fiscais de compra de
vacinas, confrontando-se o número de doses adquiridas com o número de animais supostamente existentes.
Mas, ressalta-se que, em nenhum dos papéis de trabalho dos auditores relativos ao estoque de bovinos (Ativo
Circulante) ou de matrizes (Ativo Permanente) continha a quantificação dos animais de modo que se pudesse
fazer aquela comparação com o número de doses de vacina adquiridas.
5. Conseqüentemente, com vistas a aferir a qualidade do trabalho realizado na Rural Agroinvest, a
Superintendência de Normas Contábeis e de Auditoria – SNC, que foi notificada pela SRE, solicitou a
realização de inspeção adicional nos papéis de trabalho da Fernando Motta & Associados, tendo resultado no
Relatório constante das fls. 36-43 do presente processo.
6. O Relatório esclarece, inicialmente, que a Fernando Motta tinha sido contratada pela Rural Agroinvest (que, à
época, exercia sua atividade sob a denominação Tratex S.A.) para realizar auditoria das demonstrações
financeiras (fls. 50-53), bem como para prestar assessoria no processo de Emissão de Contratos de
Investimento Coletivo em Gado Bovino (fls. 47-49), ou seja, o contrato previa não só a realização de auditoria
externa, como também a execução de trabalhos de consultoria visando à elaboração de Prospecto de Emissão.
7. Tal fato – prestação de serviços de auditoria concomitantemente com o de consultoria –, conforme destacado
pela SFI em seu Relatório, pode caracterizar perda de independência pelos auditores independentes, nos
termos do art. 23, II e VII, da Instrução CVM n° 308/98.
8. Outra observação levantada pelo Relatório diz respeito à avaliação dos controles internos. Não foi encontrado,
ao longo da inspeção, nenhum relatório com a avaliação dos controles internos relativo aos exercícios de 1999
e 2000.
9. Tendo sido consultado a respeito, o Sr. Sílvio – que ocupava o cargo de gerente da Fernando Motta – declarou
que os relatórios não foram elaborados porque as avaliações teriam sido realizadas durante os seus trabalhos
de auditoria. Quanto a isso, assevera a SFI que tal comportamento configura prática irregular, uma vez que a
ordem cronológica de uma auditoria determina que os controles internos sejam avaliados preliminarmente, para
que depois se passe à aplicação dos procedimentos de auditoria propriamente. Não se admite que essas duas
fases ocorram concomitantemente porque, a fim de se determinar a extensão e profundidade dos
procedimentos a serem adotados, é indispensável a avaliação dos controles internos primeiramente.
10. Outra questão que merece atenção refere-se ao fato de, à época da primeira inspeção da SFI, diferentemente
2/11

do que foi dito pelos auditores naquela oportunidade, já terem se encerrado os trabalhos de auditoria das
demonstrações financeiras da Rural referentes ao exercício de 2000– o que ficou constatado nesta segunda
inspeção. O Sr. Sílvio confirmou que esta última análise já estava encerrada quando ocorreu a primeira
inspeção na firma de auditoria, mas não soube explicar porque não foi esclarecido isso na época.
11. Quanto aos programas de trabalho, estes não foram encontrados nos papéis de trabalho para a emissão dos
pareceres sobre as demonstrações de 1999 e 2000 da Rural, embora tais programas constassem da relação
de documentos entregue pelos auditores (fls. 46). A esse respeito, o Sr. Sílvio esclareceu que, sendo a Rural
uma empresa com poucas operações e com a maior parte de seu ativo imobilizado, os programas de trabalho
eram bastante simples e constavam dos papéis de trabalho.
12. Todavia, os programas tão essenciais ao procedimento de auditoria externa não foram encontrados, mesmo
após uma detida análise dos papéis de trabalho, segundo o Relatório da SFI, que conclui o seguinte:
a. a prestação de serviços de auditoria juntamente com a realização de serviços de consultoria caracterizam
perda de independência por parte da Fernando Motta, contrariando o disposto no art. 23, II e VII, da Instrução
n° 308;
b. não foram realizados a avaliação dos controles internos, tampouco os programas de trabalho – o que não se
justifica pelo fato de a companhia auditada tratar-se de empresa relativamente simples – configurando infração
aos arts. 19 e 20 da mesma instrução acima; e
c. foram utilizados métodos não convencionais para a avaliação dos estoques.
1. Diante dos suficientes indícios de autoria e materialidade, foi apresentado o Termo de Acusação pela SNC,
que destaca, quanto ao planejamento dos trabalhos de auditoria a serem desenvolvidos, que o mesmo deve
observar as disposições constantes do item "11.2.1 – Planejamento da auditoria", na NBC-T-11, aprovada pela
Resolução CFC n° 820/97.
2. Por sua vez, quanto ao procedimento de auditoria adotado pela Fernando Motta para realizar o inventário do
gado pertencente à Rural Agroinvest (para as demonstrações de 1999, o inventário foi feito com base em notas
fiscais de compra de vacinas e, para as de 2000, foi utilizado como suporte "Laudo de Avaliação de Rebanho",
do qual não consta qualquer observação a respeito de concomitante contagem física do rebanho), o Termo
ressalta que este não é encontrado na literatura que trata de procedimentos de auditoria, ao passo que são
encontradas várias citações à importância da contagem física do estoque, ou inventário físico. Outrossim,
existem as determinações feitas pela Interpretação Técnica NBC-11-IT-05, a qual trata dos pareceres de
auditoria sobre as demonstrações contábeis, e pela NBC-T-11 – especificamente no item "11.2.6 – Aplicação
dos Procedimentos de Auditoria".
3. Em conclusão, o Termo afirma que a Fernando Motta, na pessoa de seus responsáveis técnicos – os Srs.
Fernando Carneiro da Motta e Sílvio Sebastião da Silva –, emitiu pareceres de auditoria sem que houvesse
obtido evidências suficientes de que as demonstrações financeiras da Rural representavam de fato a
verdadeira situação econômico-financeira e patrimonial da companhia. Ademais, a mesma firma de auditoria
incorrera em conflito de interesses, por prestar serviços de consultoria paralelamente com os de auditoria, bem
como não observou as determinações de normas profissionais de auditoria independente oriundas desta CVM
e do Conselho Federal da Contabilidade.
4. Logo, o auditor independente pessoa jurídica Fernando Motta & Associados Auditores-Independentes, bem
como seus responsáveis técnicos, descumpriram os arts. 20 e 23, II, da Instrução CVM n° 308/99 e atuaram de
forma inepta, não observando as normas legais e regulamentares, conforme prevê o art. 35, I e II, daquela
mesma Instrução.
DAS DEFESAS
5. Como pode ser observado às fls. 394-399, os três acusados foram devidamente intimados a apresentar suas
razões de defesa, que foram oferecidas por meio de expediente protocolado em 14.04.2004 (fls 404-409A).
6. Sobre a acusação de ter infringido o art. 20 da Instrução n° 308, os acusados afirmam não terem sido
explicitadas as razões específicas que a motivaram. A Fernando Motta, em seus 33 anos de atividade, teria
sempre observado as normas e pronunciamentos do Conselho Federal de Contabilidade e do Instituto
Brasileiro de Auditores Independentes. Outrossim, o próprio Fernando Carneiro da Motta já participara como
dirigente de entidades regionais (CFCMG) e como presidente da Diretoria Nacional do IBRACON (1996/1998).
3/11

7. Foi ressaltado também que a empresa de auditoria acusada jamais sofreu qualquer advertência ou punição de
outros entes que, direta ou indiretamente, regulam a atividade dos auditores independentes (como o BACEN, a
SUSEP etc.).
8. Quanto à acusação de infração ao art. 23, II, daquela mesma Instrução, os acusados, diante da redação do
dispositivo, entendem que a assessoria que a Fernando Motta prestou de forma alguma caracteriza perda de
objetividade ou de independência. Tal assessoria não se enquadra em nenhum dos itens enumerados no
parágrafo único do art. 23 e a nota explicativa da Instrução, em seu item 6, caracteriza bem o motivo pelo qual
a companhia não enxerga na hipótese a infração ao art. 23, II.
9. Deve também ser considerado, segundo os acusados, que a atuação de auditores independentes no processo
de registro é bastante comum, sendo até exigida pela CVM a inclusão de um parecer de auditoria.
10. A respeito da suposta infração ao art. 35, I e II, da mesma Instrução, outra vez os acusados afirmam não
estarem explicitadas as razões específicas que ensejaram tal acusação. Entendem que o fundamento se
encontra no parágrafo 22 do Relatório de Inspeção (CVM/SFI/GFE-1/N°008/2002).
11. A respeito do mesmo, os acusados afirmam que a avaliação dos controles internos foi realizada, tanto que nos
documentos enviados à CVM – carta de referência CGE-02/036, de 13.03.2002 – estão incluídos, no item 4, os
"Relatórios circunstanciados acerca das deficiências nos sistemas de controles internos referentes ao exercício
de 1999 (REL-00/032, de 03.04.2000) e de 2000 (REL-01/052, de 03.04.2001).
12. Por sua vez, quanto aos programas de trabalho – que não teriam sido elaborados da forma convencional – não
existiria a obrigação de que estes constem de documentos separados de outros papéis produzidos pelos
auditores. Ademais, a "Codificação das Normas Internacionais de Auditoria e Pronunciamentos Internacionais
de Práticas de Auditoria", contida no livro Normas Internacionais de Auditoria e Código de Ética Profissional",
editado pelo CFC e pelo IBRACON, em seu Capítulo 230 ("Documentação"), Sub-item "Forma e Conteúdo dos
Papéis de Trabalho", menciona que a "extensão dos papéis de trabalho é uma questão de julgamento
profissional" e que "a forma e conteúdo dos papéis de trabalho são afetados por questões como (...) natureza e
complexidade do negócio".
13. Diante disso, os acusados, em seu julgamento profissional, entenderam que, pela simplicidade e pelo pequeno
volume de operações de seus clientes, não era necessária nem obrigatória a apresentação de uma
programação de trabalho em separado dos papéis principais de trabalho da auditoria.
14. No que se refere ao método de avaliação de estoques utilizado pelos acusados, estes ressalvam,
primeiramente, que os valores, tanto em 31.12.1999 quanto em 31.12.2000, eram irrelevantes ante o valor total
de ativos da empresa naquelas datas, pois representavam, respectivamente, 6,30% e 9,77% do valor total de
ativos.
15. As normas contábeis determinam, neste sentido, que o auditor deve considerar a relevância e a sua relação
com o risco ao conduzir uma auditoria (Capítulo 320 – "Relevância em Auditoria" das Normas Internacionais
anteriormente mencionadas). Soma-se a isso, na avaliação do risco da auditoria efetuado pela empresa
acusada, o fato de a companhia auditada fazer, à época, parte de um sólido grupo empresarial e de não ter
lançado títulos no mercado ou realizado qualquer outra captação.
16. Foi também mencionado que a utilização de procedimentos alternativos de auditoria é prática "consagrada e
usual", sendo até mesmo exigida, em circunstâncias peculiares. Foi justamente o que teria ocorrido, quanto ao
parecer de 1999, uma vez que os acusados foram contratados pela companhia após o encerramento do
exercício, não tendo sido possível, portanto, a aplicação dos procedimentos usuais em caso de contratação
prévia. A empresa de auditoria também decidiu que não seria necessário fazer uma ressalva quanto a isto em
seu parecer.
17. Isto foi possível porque a empresa entendeu serem adequados os métodos de controle interno do cliente na
área de estoque e porque a Interpretação Técnica NBC T 11-IT-02, contida nas Normas Brasileiras de
Contabilidade, a qual trata do parecer dos auditores independentes sobre demonstrações contábeis, afirma
somente ser necessária uma ressalva de limitação de escopo se o auditor não conseguir firmar juízo a respeito
da existência dos estoques por meio de procedimentos alternativos de auditoria (parágrafos 45 e 46).
18. Por sua vez, quanto aos métodos utilizados para calcular o estoque no exercício de 2000, os acusados
salientam que a utilização de especialistas em determinadas matérias que não são do âmbito do conhecimento
do auditor é prática recomendada e, em certos casos, indispensável aos trabalhos de auditoria independente. A
4/11

NBC P 1 – Normas Profissionais do Auditor independente, aprovada pela Resolução CVC n° 821/97, em seu
capítulo 1.8 – Responsabilidade pela utilização do trabalho de especialistas, permite que o auditor se utilize de
especialistas legalmente habilitados como forma de "contribuir" para a realização de seu trabalho, "mantendo
integral a sua responsabilidade profissional".
19. Por fim, ressaltou-se que os auditores independentes que examinaram as demonstrações contábeis da Rural
em 31.12.2001, a Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, não fizeram qualquer ressalva sobre o
estoque da companhia, quer sobre o de 2000, quer sobre o de 2001, em seu parecer.
É o Relatório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM N° RJ 2003/1631
VOTO
EMENTA:
a) Prestação de serviços de auditoria independente
concomitante com o de consultoria. Infração ao item II do
artigo 23 da Instrução CVM No 308/99, mas, em face de
liminar concedida a expressivo grupo de auditores
filiados ao Sindicato de São Paulo, seria injusto aplicar a
norma ao caso;
b) Não observância das normas de auditoria emanadas
do CFC e do IBRACON relativas à necessidade de
planejamento da auditoria e programas escritos de
trabalho (infração ao artigo 20 e item I do artigo 35 da
Instrução CVM No 308/99);
c) Auditoria inepta pela utilização de procedimentos
alternativos para calcular o estoque da companhia
auditada sem qualquer referência no parecer ou em
substituição à contagem física (infração ao item II do
artigo 35 da Instrução CVM No 308/99).
DAS ACUSAÇÕES
20. Aos acusados são imputadas infrações às seguintes disposições da Instrução CVM n° 308/99:
"Art. 20. O Auditor Independente - Pessoa Física e o Auditor Independente - Pessoa Jurídica, todos os seus
sócios e integrantes do quadro técnico deverão observar, ainda, as normas emanadas do Conselho Federal de
Contabilidade - CFC e os pronunciamentos técnicos do Instituto Brasileiro de Contadores - IBRACON, no que
se refere à conduta profissional, ao exercício da atividade e à emissão de pareceres e relatórios de auditoria."
(grifou-se)
"Art. 23. É vedado ao Auditor Independente e às pessoas físicas e jurídicas a ele ligadas, conforme
definido nas normas de independência do CFC, em relação às entidades cujo serviço de auditoria
contábil esteja a seu cargo:
(...)
II
- prestar serviços de consultoria que possam caracterizar a perda da sua objetividade e
independência." (grifou-se)
"Art. 35. O Auditor Independente – Pessoa Física, o Auditor Independente – Pessoa Jurídica e os seus
responsáveis técnicos poderão ser advertidos, multados, ou ter o seu registro na Comissão de Valores
Mobiliários suspenso ou cancelado, sem prejuízo de outras sanções legais cabíveis, quando:
I - atuarem em desacordo com as normas legais e regulamentares que disciplinam o mercado de
valores mobiliários, inclusive o descumprimento das disposições desta Instrução;
II - realizarem auditoria inepta ou fraudulenta, falsearem dados ou números, ou sonegarem informações que
sejam de seu dever revelar;" (grifou-se)
DA ACUSAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA CONCOMITANTE COM O DE
CONSULTORIA – ART. 23, II, DA INSTRUÇÃO
5/11

21. Com relação à acusação em que os acusados prestaram concomitentemente dois serviços – fizeram pleito de
registro sumário da companhia perante à CVM e, além disso, também realizaram auditoria das demonstrações
financeiras da companhia - cabe verificar se esse serviço possui ou não o condão de caracterizar objetivamente
a perda de independência e objetividade pela firma de auditoria e, conseqüentemente, ensejar a acusação de
infração ao item II do artigo 23 da Instrução CVM No 308.
22. O que se percebe é que a assessoria e a análise das demonstrações financeiras se deram à mesma época,
maculando efetivamente a independência que os auditores deveriam ter, pois dificilmente eles iriam reconhecer
algum tipo de vício em sua primeira análise e mudar seu parecer quando da análise das demonstrações
financeiras.
23. A perda de independência, como bem ressalva a nota explicativa à Instrução n° 308, deve ser avaliada com os
olhos daqueles que se utilizam do parecer que é emitido pelos auditores acerca das demonstrações
financeiras, a quem tal parecer se destina, e não sob a ótica do próprio auditor. Portanto, a perda de
independência é avaliada objetivamente, sem se cogitar do aspecto psicológico que motivou o auditor a
incorrer naquela situação conflitante.
24. Portanto, não se perquire se, de fato, o auditor tinha consciência de estar se colocando em posição de perda de
independência, mas acreditou que aquilo não afetaria a execução de seus trabalhos – agindo consciente de
sua culpa – se o fez sem perceber ou mesmo se o fez propositalmente, com dolo. O que importa é, se para o
público, aquela situação enseja ou não a preocupação de se estar diante de um parecer parcial a respeito das
contas de determinada companhia.
25. No caso, não há dúvida de que, objetivamente, a Fernando Motta colocou-se em posição de dependência e de
subjetividade ao conjugar no mesmo exercício social a prestação de serviços de assessoria e de emissão de
parecer sobre as demonstrações financeiras. Mesmo que a firma não tivesse a intenção de fraudar a Instrução
N° 308 ou de obter, com isso, alguma vantagem, a infração se configuraria por ser sua atitude capaz de gerar
no público a incerteza quanto à manutenção de sua dependência. A atitude dos auditores também compromete
o ceticismo necessário à análise das demonstrações financeiras, em virtude de tal atitude poder gerar uma
prejudicial sensação de já conhecer aquelas contas, as quais, há poucos meses, eles já haviam analisado – o
que dificulta a detecção de erros e sombras que comprometam as demonstrações financeiras.
26. Também é importante ressaltar que a enumeração do artigo 23, parágrafo único, é meramente exemplificativa.
Em face da complexidade e das variadas formas que podem assumir as relações entre auditor e auditado –
fenômeno observado na vida social em sua amplitude, de modo que as relações sociais podem ocorrer sob as
mais variadas vestes, receberem a incidência das mais diversas normas e serem classificadas pelos mais
diferentes aspectos – o legislador infralegal jamais poderia prever exaustivamente todas as situações passíveis
de configurar a perda de independência. Portanto, todos esses fatos configurariam efetivamente uma infração
ao inciso II do artigo 23 da Instrução 308.
27. Todavia, o Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo, ao qual pertence grande
parte dos auditores independentes, e a Ernst & Young Auditores Independentes obtiveram liminares que, de
fato, juridicamente, abrangeriam tão-somente as partes diretamente beneficiadas e não a acusada e seus
responsáveis que continuariam obrigados a observar o seu cumprimento, o que não seria justo e acabaria
criando dois mundos: um daqueles que estariam obrigados a cumprir a lei e outro daqueles que estariam
dispensados de cumpri-la. Assim, não seria justo sob esse aspecto apenar os acusados por essa infração.
28. Além disso, a Instrução CVM No 381/2003, em seu artigo 2o, inciso II 1, determinou que as companhias abertas
divulgassem informações a respeito da remuneração dos auditores que realizassem outras atividades que não
fossem de auditoria, esclarecendo qual a remuneração de uma e de outra, para que o público pudesse ter
condições de, ao analisar as demonstrações financeiras, tirar suas conclusões. Dessa forma, como a nova
Instrução admitiu que havia serviços que podiam ser prestados concomitantemente e outros não e essa
situação só se tornou clara posteriormente à instauração do presente inquérito, fica difícil apenar os acusados
por essa infração. Portanto, voto pela sua absolvição neste particular.
DA ACUSAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA EM DESACORDO COM AS NORMAS
PERTINENTES – ARTS. 20 E 35, I, DA INSTRUÇÃO
29. Entendo que tal infração foi imputada aos acusados por estes também não terem elaborado por escrito, quando
da condução dos trabalhos de auditoria das contas da Rural, o planejamento geral e os programas de trabalho.
Outrossim, quanto à acusação de violação ao artigo 35, II, coloca-se como fundamento desta acusação o fato
de os auditores terem se utilizado de métodos alternativos – e ineficazes – para realizar o levantamento do
6/11

estoque da Rural Agroinvest.
30. Essas afirmações acima são retiradas dos parágrafos 9, 12 e 15 do Termo de Acusação, às fls. 382/392 do
presente processo. Como se vê, a acusação não foi arbitrária e desprovida de motivos como sustentaram os
acusados em sua defesa.
31. Quanto aos artigos 20 e 35, I, para se afirmar se houve ou não infração aos mesmos, é primordial tratar,
anteriormente, do que falam o IBRACON e o CFC a respeito do exercício da atividade de auditoria
independente e da emissão de pareceres e relatórios de auditoria. Nesse sentido, no Termo de Acusação são
destacadas muitas disposições que tratam dos programas de trabalho, dentre as quais deve-se conferir maior
destaque à NBC-T-11, aprovada pela Resolução CFC n° 820/97, que dispõe:
"11.2.1 – Planejamento da auditoria
11.2.1.1 - O auditor deve planejar seu trabalho seu trabalho consoante as Normas Profissionais de Auditor
Independente e estas normas, e de acordo com os prazos e demais compromissos contratualmente assumidos
com a entidade.
(...)
11.2.1.4 - O auditor deve documentar seu planejamento geral e preparar programas de trabalho por
escrito, detalhando o que for necessário à compreensão dos procedimentos que serão aplicados, em termos
de natureza, oportunidade e extensão.
11.2.1.5 - Os programas de trabalho devem ser detalhados de forma a servir como guia e meio de controle de
sua execução.
(...)
11.2.1.8 - O planejamento e os programas de trabalho devem ser revisados e atualizados sempre que novos
fatos o recomendem." (grifou-se)
32. Diante dessas disposições, temos que o CFC não só determina que existam programas de trabalho e
planejamento geral por escrito, como também que os mesmos devam ser detalhados e, sempre que
necessário, atualizados e revisados.
33. Não persiste, pois, o argumento dos acusados de que não existiria para os mesmos a obrigação de que os
programas de trabalho constassem de documentos separados de outros papéis produzidos pelos auditores. É
certo que, como bem destacado, a "extensão dos papéis de trabalho é uma questão de julgamento
profissional", bem como "a forma e conteúdo dos papéis de trabalho são afetados por questões como (...)
natureza e complexidade do negócio" – como afirmaria a própria NBC T 11, segundo os acusados, em sua
defesa.
34. Todavia, isso não dá margem ao entendimento de que se pode ter a supressão de papéis de trabalho, apenas
porque a "extensão" dos mesmos (atenção para o termo utilizado pelo regulamento normativo) variará
conforme a complexidade do negócio.
35. Afirmar que, em virtude da complexidade da atividade desempenhada pela companhia objeto de análise irá
interferir na exaustividade e na profundidade dos papéis de trabalho dos auditores, de modo que a extensão de
tais papéis será diretamente proporcional à complexidade da atividade, não é o mesmo que sustentar a
desnecessidade de programas de trabalho quando da análise de atividades pouco complexas. A complexidade
da atividade influi na extensão, não na existência de programas escritos de trabalho, cuja previsão é
regulamentar.
36. É também indiscutível que o auditor deve considerar a relevância e a sua relação com o risco ao conduzir uma
auditoria. Quanto a isso, temos mais um fator que se apresenta, no caso concreto, como outra causa a ensejar
a necessidade de que as demonstrações financeiras da Rural Agroinvest fossem analisadas com todo o rigor
necessário e legalmente exigido.
37. Uma vez que, ao conduzir uma atividade de auditoria, o auditor deve atentar para os reflexos que seu parecer
causará no público a que o mesmo se destina e para os riscos daquela análise – sendo isto fundamental para
a determinação do seu modo de proceder ao longo da auditoria –, ao trazer essas conclusões para a atividade
desempenhada pela Rural Agroinvest, concluímos que os reflexos da análise desta companhia são os mais
7/11

importantes existentes.
38. A Rural Agroinvest lida diretamente com a captação da poupança pública, propondo-se a atrair para a sua
atividade justamente os recursos dos pequenos investidores. Ora, é por meio da cooptação do recurso desses
investidores que se vislumbra uma das saídas para o crescimento do mercado de valores nacional.
39. Portanto, a atividade desempenhada pela companhia é de grande relevância, quando considerado que ela lida
justamente com os investidores cuja atração é a principal tendência dos atuais mercados que precisam se
expandir. Conseqüentemente, a análise de suas demonstrações deve ser a mais proba e segura possível, sem
exageros, obviamente, dada a pouca complexidade da atividade, mas também sem a omissão de
procedimentos elementares exigidos por lei e normas regulamentares.
40. O parecer que os auditores emitem sobre a companhia será essencial para a confiabilidade dos pequenos
investidores na atividade por ela desempenhada, na qual irão depositar a sua valiosa poupança e, portanto,
não podem ser induzidos a erro por demonstrações que não assegurem concretamente o verdadeiro estado
econômico e patrimonial da companhia, sob pena de se comprometer o próprio crescimento do mercado.
41. Deve-se também ressaltar que a CVM já apreciou um caso de determinada companhia que desempenhava
atividade semelhante à da Rural Agroinvest, envolvendo a poupança de muitos pequenos investidores, e que,
posteriormente, revelou-se fracassada, comprometendo as suas economias.
42. Então, observa-se que os acusados jamais poderiam ter prescindido da elaboração por escrito de programas
de trabalho. Isto ocorre, em primeiro lugar, porque a Instrução n° 308 determina que assim seja feito ao fazer
remissão às normas emanadas do CFC e, em segundo lugar, porque a natureza da atividade em análise era de
fundamental importância para o mercado de capitais – já que lidava com a captação de recursos da poupança
pública –, o que fazia nascer o dever de se dispensar, na análise daquela atividade, toda a devida cautela,
respeitando-se todas as determinações legais e regulamentares.
43. Portanto, não se trata de uma ingerência nas decisões que o auditor pode fazer discricionariamente – a própria
norma regulamentar a ele aplicável determina que existam programas de trabalho por escrito (apenas a
extensão dos mesmos pode variar de acordo com o juízo que o auditor fizer acerca da complexidade da
atividade auditada), como também a natureza da atividade demanda que a auditoria seja cautelosa.
44. Assim, restam caracterizadas as infrações aos artigos 20 e 35, I, uma vez que os auditores não observaram as
disposições do CFC acerca do planejamento da auditoria, e a própria Instrução N° 308 determina que eles o
façam.
45. Deste modo, tendo o CFC determinado, como já foi esclarecido, que os auditores devem necessariamente
possuir programas escritos de trabalho – o que variará, eventualmente, será a extensão desses programas –, a
ausência desses programas configura uma atuação em desacordo com a Instrução N° 308, uma das normas
legais e regulamentares que disciplinam a atividade (que é justamente o fulcro do artigo 35, I) e com as normas
emanadas do CFC (essência do artigo 20, por sua vez).
DA ACUSAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE AUDITORIA INEPTA – ART. 35, II, DA INSTRUÇÃO
46. Agora, deve-se apenas analisar a última acusação, de violação ao artigo 35, II, da Instrução n° 308 – o fato de
os auditores terem se utilizado somente de procedimentos alternativos para calcular o estoque da companhia,
o que resultou numa auditoria inepta. Nesse ponto, devem ser iluminadas as disposições trazidas pela NBC T
11 – IT – 05 (Interpretação Técnica):
"Limitações Circunstanciais
37. Uma limitação na extensão do trabalho do auditor pode ser imposta pelas circunstâncias, como a época da
sua contratação, que o impossibilite de acompanhar a contagem física dos estoques, ou quando da ocorrência
de sinistros. Nessas circunstâncias, o auditor deve tentar utilizar-se de procedimentos alternativos, a fim de
obter evidências de auditoria suficientes para emitir seu parecer. Se os procedimentos alternativos não lhe
permitirem evidência suficiente, o auditor deve manifestar tal limitação em seu parecer.
Reflexos das limitações no parecer
38. Quando houver limitação na extensão do trabalho, imposta pela administração da entidade ou pelas
circunstâncias, e que determine a emissão de parecer com ressalva, o auditor deve descrever a limitação e
mencionar a possibilidade de eventuais ajustes que poderiam ser constatados caso não houvesse a limitação.
8/11

39. O auditor deve julgar a importância dos procedimentos de auditoria omitidos, considerando a natureza, a
relevância e a abrangência dos efeitos potenciais em relação às demonstrações contábeis. (...)" (grifou-se)
47. Vistas as disposições acima do CFC, temos que a situação em que os auditores se encontravam em 1999 se
adequa perfeitamente a elas. Uma vez que os mesmos foram contratados após o encerramento do exercício
social de 1999, não foi possível que houvesse uma contagem física dos estoques para a análise das
demonstrações naquele período. Portanto, a adoção de procedimentos alternativos se apresentava como a
única maneira de se emitir um parecer acerca do estoque.
48. Se os procedimentos alternativos adotados forem julgados pelo auditor suficientes para conferir uma evidência
razoavelmente segura da realidade, não é necessário manifestar no parecer nenhuma ressalva acerca da
limitação encontrada. Todavia, quando da omissão de algum procedimento de auditoria que pudesse auxiliar na
obtenção de uma evidência, deve o auditor considerar a natureza e a relevância daquela evidência para as
demonstrações financeiras.
49. Diante disso, temos que a incerteza quanto ao estoque podia representar, a princípio – se maior ou menor não
era de fato aquele estoque –, uma insegurança quanto à existência de 6,30% dos ativos da Rural Agroinvest
nas demonstrações de 1999, e de 9,77% do total dos ativos em 2000.
50. Quanto ao ano de 1999, está comprovada a circunstância impeditiva da realização e do acompanhamento do
inventário físico – sendo que a contratação dos serviços dos auditores se deu após o término do exercício
social. Porém, dada a expressão patrimonial que ficou submetida a uma análise realizada com o uso de
procedimentos pouco convencionais e seguros, as circunstâncias e os procedimentos adotados eram dignos
de, ao menos, uma ressalva no parecer emitido pelos acusados descrevendo as limitações circunstanciadas.
51. Ademais, em 2000, não houve a contratação quando já encerrado o exercício social, de modo que não
existiram obstáculos à realização do inventário físico do estoque naquele ano. Portanto, deveria ter sido
cumprida a determinação da NBC-T-11, que estabelece:
"11.2.6. – Aplicação dos Procedimentos de Auditoria
11.2.6.2 – Na aplicação dos testes de observância e substantivos, o auditor deve os seguintes procedimentos
técnicos básicos:
a) inspeção – exame de registros, documentos e ativos tangíveis;
b) observação – acompanhamento de processo ou procedimento quando da sua execução;
(...)
11.6.2.7 – Quando o valor envolvido for expressivo em relação à posição patrimonial e financeira e ao
resultado das operações, deve o auditor:
(...)
b) acompanhar o inventário físico realizado pela entidade, executando os testes de contagem física e
procedimentos complementares aplicáveis." (grifou-se)
52. Ora, quase 10% do total dos ativos da companhia não podem ser deixados à sombra de incertezas,
principalmente quando não são provadas circunstâncias que pudessem ter impossibilitado a execução e o
acompanhamento do inventário físico – o que representa, no mínimo, negligência e descaso.
53. Obviamente, os procedimentos alternativos podem auxiliar na condução da análise das demonstrações
financeiras. Porém, o auditor não deve restringir-se a eles, se é plenamente viável a adoção dos procedimentos
convencionais e legalmente exigíveis. Estes procedimentos convencionais exigidos em regulamentos apenas
deixam de ser obrigatórios quando o próprio regulamento admite uma exceção, diante de circunstâncias
especiais – justamente o que acontece no item 37 da NBC T 11 – IT – 05. Logo, se as circunstâncias são
ordinárias, não se admite a substituição por procedimentos alternativos de procedimentos convencionais e
amplamente aceitos.
54. Por todas as constatações a que se chegou nesta fundamentação, deve se entender que os acusados são
culpados da violação ao artigo 35, II, da Instrução N° 308, em virtude da realização de uma auditoria inepta
sobre as demonstrações financeiras de 1999 e 2000 da Rural Agroinvest – já que os procedimentos alternativos
9/11

adotados não conduzem com segurança a uma certeza acerca da real situação dos estoques da companhia,
em 2000, e, em 1999, não foi feita ressalva no parecer das circunstâncias anômalas que impediram a
realização e o acompanhamento do inventário físico.
CONCLUSÃO
55. Ante o exposto, proponho a aplicação aos acusados da pena de advertência, prevista no artigo 11, inciso I, da
Lei no 6.385/76, por infração aos artigos 20 e 35, I e II, da Instrução CVM N° 308/99, e a absolvição da
acusação de infração ao artigo 23, II, da mesma Instrução.
É o meu VOTO.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2005.
NORMA JONSSEN PARENTE
DIRETORA-RELATORA
1"Art. 2o - As Entidades Auditadas deverão divulgar as seguintes informações relacionadas à prestação, pelo Auditor Independente ou por
Partes Relacionadas com o Auditor Independente, de qualquer serviço que não seja de auditoria externa:
(...)
II – o valor total dos honorários contratados e o seu percentual em relação aos honorários relativos aos de serviços de auditoria externa;"
_
ROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
CVM No RJ2003/1631
Voto proferido pelo Diretor Sergio Weguelin, na Sessão de Julgamento do dia 28 de janeiro de 2005.
Eu acompanho o voto da Diretora-relatora com relação à infração ao artigo 23 da Instrução CVM no 308, no que se refere à prestação de
serviços de consultoria.
No que tange aos outros quesitos, incluindo a questão do programa de trabalho e a avaliação de estoque, entendo que a norma do
Conselho de Contabilidade não exige a execução do programa de trabalho.
Considerando o tamanho e pequena relevância do estoque da companhia, não obstante reconhecer que todos os itens deveriam ter sido
cobertos, entendo que, no contexto geral da operação, não houve dolo por parte da empresa de auditoria; por conseguinte, voto pela
absolvição de todos os três indiciados.
Esse é o meu voto, senhor presidente.
Sergio Weguelin
DIRETOR
Voto proferido pelo Diretor Wladimir Castelo Branco Castro, na Sessão de Julgamento do dia 28 de janeiro de 2005.
Senhor presidente, eu acompanho o voto da diretora-relatora.
Wladimir Castelo Branco Castro
DIRETOR
Declaração de voto do Presidente Marcelo Fernandez Trindade, na sessão de julgamento de 28 de janeiro de 2005.
Acompanho o voto da Diretora Relatora, mas gostaria de fazer algumas considerações a respeito do caso, até mesmo para esclarecer
aspectos que foram levantados da Tribuna, durante as sustentações orais.
Em primeiro lugar, o que a Instrução 381/03 fez, a meu sentir, foi dar uma resposta ao fato de que se encontravam suspensos, por força de
decisão judicial, determinados dispositivos da Instrução 308/99, notadamente os que determinam a proibição da prestação de serviços
concomitante aos trabalhos de auditoria independente de companhia aberta. Como se sabe, uma das liminares que determinava a
suspensão da Instrução 308/99 foi obtida por um sindicato de grande representatividade, o Sindicato das Empresas de Serviços Contáveis
do Estado de São Paulo – SESCON-SP, terminando por beneficiar um grande número de agentes de mercado1.
Enquanto a regra estiver suspensa pela decisão judicial, a CVM não poderá aplicá-la. Daí que, para evitar que o problema da independência
dos auditores ficasse descuidado até um julgamento definitivo sobre a Instrução 308/99, a CVM editou, em 2003, a Instrução 381. A
Instrução determina, em seu art. 2o, inc. II, que as empresas auditadas devem divulgar os valores recebidos por serviços
concomitantemente prestados pelos auditores independentes ou por partes a eles relacionadas, e, em seu art. 3o, que o auditor deve
declarar as razões pelas quais a prestação de outros serviços não afeta a independência e a objetividade necessárias ao desempenho dos
10/11

serviços de auditoria externa. Essas regras não estavam em vigor à época dos fatos aqui narrados — se estivessem, obviamente, a
acusação aqui seria de seu descumprimento, dada a inexistência da citada declaração.
Isso se coaduna perfeitamente com a observação da Diretora Norma Parente, com a qual estou de acordo, de que o julgamento acerca de
sua independência não é exclusivo do auditor. O auditor faz a declaração prevista na Instrução 381/03 que, então, será ponderada pelo
mercado que, eventualmente, poderá entender pela prevalência do interesse financeiro em detrimento da independência. À vista da
verificação de que o auditor recebeu grande parte dos recursos por força de consultoria prestada à companhia aberta, e não pelo trabalho
de auditoria, somada a uma eventual insuficiência das razões declinadas pelo auditor ao explicar porque não considera afetada sua
independência, o mercado fará seu próprio julgamento. Se numa situação dessas, a declaração apresentada pelo auditor não for
convincente, o mercado ou a CVM, ou, ainda, ambos, reagirão apropriadamente.
Mas o fato é que hoje não há como apenar os auditores por infração aos arts. 23 e 24 da 308/99, razão pela qual, neste particular, concordo
inteiramente com o voto da Diretora Relatora.
No que se refere ao programa de trabalho, parece-me que há certas regras quanto à atividade de auditoria que não devemos excepcionar,
ou fazer concessões. Uma delas é a exigência de manutenção dos programas de trabalho prevista no item 11.2.1 da NBC-T-11, aprovada
pela Resolução CFC no 820/97, cuja observação é obrigatória por força dos arts. 20 e 35, I, da Instrução 308/99.
Neste caso concreto, devemos distinguir bem o ano de 1999 do ano de 2000 — refiro-me sempre aos exercícios sociais. Dada a urgência
em encerrar o trabalho de revisão de auditoria das demonstrações de 1999, a Fernando Motta & Associados Auditores Independentes
poderia, como efetivamente o fez, ter deixado de contar o estoque em 2000, ou mesmo de acompanhar a contagem do pela empresa
especializada nessa função, cuja reputação foi ressaltada na defesa apresentada. Da mesma forma, naquelas circunstâncias e naquele
específico exercício, seria em princípio admissível que a elaboração do programa de trabalho fosse afastada.
Porém, o mesmo não pode ser dito quanto ao exercício seguinte. Qual a finalidade do programa de trabalho? Não é uma finalidade fútil; não
é uma questão de essência sobre forma, ou de forma sobre a essência. Para mim — seria até desnecessário dizê-lo diante de profissionais
tão experientes como os indiciados — a relevância especial do programa de trabalho é que ele permite que a auditoria não seja elaborada à
luz da realidade encontrada na empresa, mas sim que se faça um diagnóstico segundo parâmetros estabelecidos previamente.
Pastas de trabalho como as apresentadas aqui e também à inspeção da CVM perdem muito de seu valor ante a inexistência de um
programa de trabalho. Isso porque o programa de trabalho é feito com total isenção, previamente. Pelo pronunciamento do doutor Sílvio
Sebastião, por exemplo, vimos que, no primeiro ano de auditoria, uma grande parcela de tempo foi dedicada a conhecer melhor a empresa.
Já no ano seguinte, conhecida a empresa, a elaboração do programa de trabalho era, a meu juízo, indispensável para que todo o trabalho
fosse executado de acordo com aquilo que foi previamente imaginado. É esta a função do programa de trabalho: pensar na auditoria
previamente à sua própria realização. Por isso mesmo, como sabemos, inúmeras vezes há na pasta de trabalho do auditor observações
dizendo que, naquele particular, o plano de trabalho não pode ser executado, porque, eventualmente, verificou-se que tal execução
conflitava com a realidade — o que poderia inclusive ter se verificado neste caso, sem perda da qualidade dos trabalhos dos indiciados.
Por tudo isso, quanto ao exercício de 2000, parece-me que a ausência do programa de trabalho era, sim, relevante. No caso concreto,
reconhecendo a reputação ilibada da empresa e de seus agentes, e também considerando que os fatos apontados não envolveram todo o
trabalho, mas apenas parcelas dele, a Diretora Relatora propôs, com acerto, a pena de advertência, a mais branda que a CVM pode impor.
Com relação à avaliação dos estoques, não vejo como discordar da afirmação de que 10% de diferença é um número relevante. Mesmo
que, por argumentação, utilizássemos o argumento da defesa, de que o julgamento sobre a relevância de um número é matéria que cabe ao
auditor julgar, ainda assim não é possível concordar com a afirmação de que 10% não era um montante relevante. No momento que se
requereu o registro da emissão na CVM, tratava-se, exatamente, da colocação pública de valores mobiliários emitidos pela Agro Invest, os
quais teriam como respaldo o estoque de gado da companhia. Pouco interessa, então, se eram 10%, 20% ou 25%: aquele era o bem que
seria ofertado publicamente por meio do valor mobiliário que o representava, de sorte que não poderia haver momento mais relevante para
sua quantificação precisa.
O estoque era, sem dúvida nenhuma, o ativo mais importante da companhia para a finalidade a que se destinava a auditoria naquele
momento. Dessa forma, também concordo que, quando foram auditados, em 2001, os resultados do exercício anterior, os trabalhos de
auditoria não poderiam prescindir do acompanhamento minucioso dos trabalhos de contagem do estoque, ainda que feito por terceiros. A
mim não me agride a contratação de terceiros para essa tarefa. Contagem de gado é um trabalho bastante técnico, custa dinheiro fazê-lo; é
preciso que se tenha profissionais, experts encarregados disso. Não se está esperando que qualquer empresa de auditoria no Brasil tenha
capacidade de saber contar gado; mas, a meu juízo, tal contagem, quando realizada por terceiros, deve ser acompanhada pessoalmente
pelo auditor.
Diante desses argumentos, eu acompanho integralmente o voto da diretora Relatora, proclamando então o resultado do julgamento em que
o Colegiado, por unanimidade, absolveu os indiciados da imputação de infração ao art. 23 da Instrução 308/99; e, por maioria, vencido o
Diretor Sérgio Weguelim, que os absolvia, impôs aos indiciados a pena de advertência pelas demais infrações.
Comunico que os indiciados poderão interpor recurso voluntário ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, e que a CVM
interporá, ao mesmo Conselho, recurso de ofício das absolvições aqui proferidas.
Rio de Janeiro, 28 de janeiro de 2005.
Marcelo Fernandez Trindade
Presidente
1Processo no 1999.61.00.037305-6, mandado de segurança em curso perante a 1a Vara Federal de São Paulo.
11/11